Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-61.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000521-61.2019.8.14.0050

APELANTE: KATYUCIA NASCIMENTO FRANCO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL SOB A JUSTIFICATIVA DE SOLUÇÃO COM O AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA COLETIVA. DECISÃO RECORRIDA DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AGRAVADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO MAGISTRADO DE ORIGEM.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIDO. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. A DEMANDA
NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO PARA INDEFERIMENTO DA INICIAL (ARTIGO 330). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão recorrida deu provimento à Apelação da Agravada, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem.

2. Pedido de sobrestamento do feito, em razão da determinação contida no IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0050, que versa sobre o Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense (Lei 11.738/08).

3. O Magistrado de origem sequer analisou o mérito do Piso Salarial Nacional, pois, indeferiu de plano a petição inicial. A decisão agravada também não analisou o mérito do pedido inicial.

4. Em observância
aos princípios do devido processo legal, inafastabilidade do controle jurisdicional, razoável duração do processo, celeridade e direito de ação, o processo deve retornar ao Magistrado de origem, de modo que, já em primeiro grau de jurisdição (onde será prolatada nova sentença), este julgador, se entender cabível, determine o sobrestamento do feito.
Pedido de sobrestamento não acolhido.

5. Mérito.
Arguição de possibilidade de indeferimento da petição inicial.

O Magistrado de origem indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em razão de existirem
194 (cento e noventa e quatro) demandas individuais as quais, segundo o Juízo, seriam satisfeitas por uma demanda coletiva, situação que configuraria ausência de interesse processual.

6. A demanda
não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo para indeferimento da inicial (artigo 330 do CPC/15). Inclusive, o
STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. Manutenção da decisão agravada. Precedentes.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 à 09 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0000521-61.2019.8.14.0050 – PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA contra KATYUCIA NASCIMENTO FRANCO, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, a fim de que seja cassada a sentença recorrida
, devendo os autos retornarem a origem, para fins de processamento e julgamento, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões
, o Ente Municipal defende a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da determinação contida no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0050, que versa sobre o Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense (Lei 11.738/08). Menciona que haveria julgado da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha favorável ao seu pedido.

No mérito, alega que a inicial não detém de documentos individuais necessários a elucidar a lide, tratando-se de demandas individuais sem embasamento sólido, fundamentado e com potencialidade de sucesso, causando morosidade ao Judiciário, de modo que, há necessidade de manutenção do indeferimento da petição inicial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

O Ente Municipal defende a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da determinação contida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0050, que versa sobre o Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense (Lei 11.738/08).

O IRDR mencionado, de fato, determina o sobrestamento dos feitos que versem sobre a análise do Piso Salarial Nacional ao Magistério, o que vem sendo adotado em inúmeros processos sobrestados, sob a minha relatoria.

No entanto, o Magistrado de origem sequer analisou o mérito do Piso Salarial Nacional, pois, indeferiu de plano a petição inicial, cuja decisão foi revogada em sede recursal ante a impossibilidade de indeferimento.

Portanto, considerando a INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PEDIDO INICIAL, não há que se falar em sobrestamento, pois, em observância
aos princípios do devido processo legal, inafastabilidade do controle jurisdicional, razoável duração do processo, celeridade e direito de ação, o processo deve retornar ao Magistrado de origem, de modo que, já em primeiro grau de jurisdição (onde será prolatada nova sentença), este julgador, se entender cabível, determine o sobrestamento do feito.

Deste modo, rejeito o pedido de sobrestamento.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verifica se deve ser mantida a decisão que deu provimento à Apelação da Agravada, determinando o retorno dos autos ao Magistrado de origem.

Conforme destacado na decisão agravada, o Magistrado de origem indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em razão de existirem
194 (cento e noventa e quatro) demandas individuais as quais, segundo o Juízo, seriam satisfeitas por uma demanda coletiva, situação que configuraria ausência de interesse processual.

Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida no artigo 330 do CPC/15, in verbis:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual
;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Denota-se da norma em consonância ao conjunto probatório, que a Agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo para indeferimento da inicial (artigo 330).

Em situações análogas, envolvendo a determinação de obrigatoriedade da reunião dos processos (ao invés de ação coletiva), esta Egrégia Corte Estadual, fundamentada no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MARIA EDITE PINTO DO NASCIMENTO em face da decisão que julgou extinta a AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IRITUIA DO PARÁ (...)
Ao analisar os autos, não verifico razão para indeferimento da petição inicial, posto que não há obrigatoriedade de reunião dos processos, no presente caso, tendo em vista que apesar de serem demandas contra o mesmo polo passivo e, possivelmente, mesma causa de pedir, são situações que demandam análises individualizadas de cada caso, posto que os pedidos são individualizados, as verbas são diferentes, os contratos distintos, período de relação/vínculo de trabalho são diversos e trata-se de trabalhadores com funções distintas, dentre outras características peculiar a cada caso. Portanto, não resta configurado o litisconsórcio necessário.
(...) Portanto, a reunião dos feitos, no presente caso, apresenta-se como uma faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo Magistrado como condição de prosseguimento da ação. (...)
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento ao recurso
, para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para se seja dado prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra.

(TJPA, processo n.º 0800711-67.2022.8.14.0023, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2024). (grifo nosso).

Inclusive,
o
STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.336.026/PE. TEMA 880. EFEITOS DO JULGADO MODULADOS PELA PRIMEIRA SEÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DE 17/03/2016. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 30/06/2017. (...)
2.A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.996.276/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.). (grifei).

Registra-se, à título de conhecimento que, após a prolação da decisão agravada, este continua sendo o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA
, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES Nº 0001102-76.2019.8.14.0050, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
(...) Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, consequentemente retornando os autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do fei
to, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo n.º 0001102-76.2019.8.14.0050 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público,
julgado em 06 de agosto de 2024
). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INDIVIDUALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A adequação da via processual coletiva não implica, necessariamente, na exclusão da possibilidade de propositura de demandas individuais, conforme garantido pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e o direito à ação individual. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, bem como na inaplicabilidade da coisa julgada coletiva àqueles que litigam individualmente.
3. Em situações análogas, esta Corte tem decidido que a reunião de processos com mesma causa de pedir e pedido é uma faculdade das partes, não podendo ser imposta como condição de prosseguimento da ação individual. 4. Não havendo fundamento legal para o indeferimento da petição inicial, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda.
5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, processo n.º 0000564-95.2019.8.14.0050 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 08 de julho de 2024). (grifo nosso).

Portanto, não sendo verificada causa apta a ensejar o indeferimento da petição inicial, a manutenção da decisão agravada, com o retorno dos autos ao Magistrado de origem, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2024